Tribunal: TJMT
Processo: 1034599-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034599-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), POLLIS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 06.182.019/0001-82 (AGRAVADO), PRISCILA GOUVEIA POLLIS - CPF: 007.325.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GOUVEIA POLLIS - CPF: 568.825.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor. O agravante sustenta que foram realizadas tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, bem como buscas em cadastros judiciais, o que autorizaria o uso da citação editalícia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

4.
A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal
.

5.
A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais
.

6.
No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/80, art. 8º. Súmula 414 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da execução fiscal n. 0001175-34.2016.8.11.0051, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências para localização do executado, determinando a realização de novas tentativas de citação pessoal (Id 319728389).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a citação por edital foi precedida de diversas tentativas frustradas, realizadas tanto por meio postal quanto por oficial de justiça, além de diligências de busca de endereços em juízo, de modo que estaria configurado o esgotamento das possibilidades de citação real.

Afirma ser desnecessária a realização de diligências extrajudiciais adicionais e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que declarou a nulidade da citação editalícia (Id 319728389).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não teriam sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte executada, sendo imprescindível o cumprimento das exigências do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a citação ficta seria inválida.

Postula, assim, o desprovimento do recurso (Id 335038885
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A agravante sustenta que a citação por edital realizada no curso da execução fiscal observou rigorosamente as disposições do art. 8º da Lei nº 6.830/80, afirmando que foram previamente frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça nos endereços constantes dos cadastros administrativos.

Defende que a legislação especial não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais ou pesquisas complementares antes da adoção da modalidade ficta. (Id 319728389).

Com razão.

A controvérsia consiste em definir se, à luz das circunstâncias dos autos, a citação por edital promovida na execução fiscal observou o rito previsto na Lei nº 6.830/80 e se poderia ser considerada válida, ainda que posteriormente a defesa tenha informado novo endereço do executado.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“
(...) Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
.”. (AgInt no REsp1860631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Verifico que, na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativas frustradas de citação por carta (AR) e por oficial de justiça, tendo sido realizadas diligências em diversas ocasiões entre 2017 e 2023. Desse modo, sendo infrutífera a tentativa de citação pessoal, restou legítima a citação por edital.

Quanto ao argumento de que a citação por edital somente seria possível após o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização, também não procede, não encontrando amparo na Lei nº 6.830/80. O art. 8º da legislação de regência estabelece um rito próprio: frustrada a citação postal e a diligência do oficial de justiça, admite-se a citação por edital, sem demandar o exaurimento de todas os meios possíveis.

Assim entende este Tribunal:

“
(...)
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios eletrônicos disponíveis, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

(N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

“(...)
3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

(N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)”

“(...)A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”.(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

No caso concreto, restaram frustradas as tentativas de localização no endereço constante nos cadastros oficiais, de modo que a adoção da citação ficta observou os parâmetros legais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a validade da citação por edital.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026